Tribunal: TJES
Processo: 5000746-84.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-84.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCENILDO GONÇALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, à pena de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 952 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu foi flagrado em companhia de um adolescente, em 06/08/2025, na zona rural de Pancas, conduzindo motocicleta com um menor na garupa, transportando 136 pedras de crack e 67 pinos de cocaína já fracionados para venda; ao avistarem a polícia, tentaram fugir, sendo interceptados, ocasião em que ambos admitiram ciência do transporte da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para manutenção da condenação por tráfico de drogas;

(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;

(iii) determinar se é adequada a aplicação da agravante da reincidência;

(iv) verificar a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente;

(v) analisar a possibilidade de regime prisional mais brando; e

(vi) conceder o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de absolvição, por ausência de dolo
, destaca-se que a materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e demais elementos probatórios que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela posse direta da droga pelo réu.

5. O depoimento policial possui presunção de credibilidade quando coerente com o conjunto probatório e ausente indício de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A versão defensiva de desconhecimento da droga é inverossímil diante da quantidade, forma de acondicionamento e comportamento do réu, além da tentativa de fuga.

7. A configuração do crime de tráfico independe da efetiva comercialização, sendo suficiente a prática de verbos nucleares como “transportar”.

8.
Quanto ao pedido de redução da
pena-base
ao mínimo legal
, ressalta-se que a fixação acima do mínimo legal é justificada pela natureza e quantidade das drogas, especialmente o crack, bem como pela culpabilidade acentuada decorrente da prática do crime durante cumprimento de pena em regime aberto e tentativa de fuga.

9.
No que se refere a alegação de ilegalidade na aplicação da
agravante da reincidência
, verifica-se que esta foi corretamente aplicada na fração de 1/6, diante de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, não tendo sido os maus antecedentes considerados para exasperar a pena-base, inexistindo
bis in idem
.

10. A atenuante da confissão não incide, pois o réu negou a prática delitiva em juízo.

11.
Com relação ao pedido de afastamento da
causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas
, ressalta-se que esta possui natureza objetiva e incide com a simples participação de adolescente no crime, independentemente de prova de instrumentalização.

12.
Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando
, assevera-se que o regime inicial fechado é imposto pelo importe da pena e pela reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

13.
No que se refere ao pedido para recorrer em liberdade
, destaca-se que a manutenção da prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração criminosa após progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000746-84.2025.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(AC)
APELADO: FRANCENILDO GONÇALVES VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: TULIO PENA EMERICK - MG169714

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
a
pelaç
ão

c
rimina
l
interposta por
FRANCENILDO GONÇALVES VIEIRA
contra a sentença de id. 18813450, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
), à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 18813457, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a revisão da fração da reincidência, o afastamento da causa de aumento, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 06 de agosto de 2025, na localidade de Córrego São José, zona rural de Pancas, policiais militares realizavam patrulhamento em rota conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, ocasião em que avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor preta, tendo como passageiro o adolescente K. A. C., de 16 anos.

Ao notarem a presença da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram empreender fuga em alta velocidade, mas devido às condições da via (estrada estreita), foram interceptados pelos policiais.

Durante a busca pessoal, os militares localizaram em posse direta do apelante uma sacola contendo 136 (cento e trinta e seis) pedras de “crack” (massa de 53,9g) e 67 (sessenta e sete) pinos de “cocaína” (massa de 114,5g), substâncias estas já fracionadas e acondicionadas para a venda.

No momento da abordagem, ambos admitiram ter ciência do material ilícito e informaram que levariam a droga até o distrito de Vila Verde.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

E
m relação ao pedido de
absolvição
por insuficiência de provas do dolo
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e, em especial, pelo laudo de química forense nº 9522/2025 (id. 18813439), que confirmou a presença de cocaína e crack, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, a tese defensiva de que a droga pertenceria apenas ao menor não resiste à prova colhida sob o crivo do contraditório.

Os Policiais Militares Hudson Oliveira de Souza e Adelson Honorato Júnior foram uníssonos e harmônicos, tanto na fase policial quanto em Juízo (mídia id. 18813450), ao afirmar que a sacola de drogas estava em posse direta do apelante, condutor da moto.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A confissão do menor em Juízo (id. 18813450), tentando assumir a culpa solitária, é estratégia comum para tentar livrar o agente maior de idade da responsabilidade criminal, não sendo crível que o réu, reincidente específico em tráfico, estivesse apenas dando uma carona sem saber do conteúdo de uma sacola com 203 unidades de entorpecentes de alta nocividade.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, tais como “transportar”, como na hipótese.

Assim,
mantenho
a condenação pelo art. 33, da Lei 11.343/06.

Quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal
, verifico que na primeira fase a reprimenda foi fixada em 07 anos de reclusão, em razão da natureza e quantidade das substâncias apreendidas (136 pedras de “crack” e 67 pinos de “cocaína”), conforme determina a preponderância do art. 42, da Lei de Drogas.

O crack possui altíssimo potencial destrutivo, legitimando maior rigor.

Além disso, a
culpabilidade
é acentuada, pois o réu praticou o crime enquanto cumpria pena em
regime aberto
, bem como tentou fugir da abordagem policial em alta velocidade, o que também permite a exasperação da vetorial.

Assim, por se mostrar proporcional e razoável, conservo a pena-base.

Na segunda fase, correta a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) na fração de
1/6
, considerando que o réu possui condenação definitiva anterior pelo mesmo crime (Processo nº 0000099-84.2022.8.08.0006), não sendo tal condenação utilizada para reconhecer os maus antecedentes na primeira etapa.

De modo acertado o Magistrado não aplicou a atenuante da confissão espontânea, uma vez que em Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando que sequer sabia da origem ilícita do material apreendido, imputando somente ao adolescente o delito.

Na terceira fase,
em
relação ao pedido de
afastamento da causa de aumento
, a defesa sustenta a necessidade de prova de "
instrumentalização
" do menor. Sem razão.

O tipo penal exige apenas que o crime envolva criança ou adolescente. No caso, o menor K. estava na garupa auxiliando no transporte da droga e ambos admitiram a empreitada conjunta no ato da prisão.

A majorante é de natureza objetiva, bastando a participação do menor, o que se deu na hipótese dos autos, razão pela qual mantenho a fração de 1/6, resultando no importe definitivo de
09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão
.

Conservo a sanção pecuniária em
952 dias-multa
.

O regime inicial
fechado
é imperativo, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do CP, diante do montante da pena (superior a 8 anos) e da reincidência do agente.

No que se refere ao pedido para recorrer em liberdade
, destaco que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e a manutenção da custódia está fundamentada devidamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração criminosa imediata após a progressão ao regime aberto.

Desse modo,
mantenho
a prisão preventiva.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.